Tribunal: TJSP
Processo: 1042396-51.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO - PROCEDIMENTO COMUM - IPVA – Pretensão da Autora de ter reconhecido o direito à isenção nos exercícios de 2022 e seguintes, sob o fundamento de que possui deficiência física – Lei Estadual no 13.296/2008, com a redação da pela Lei Estadual no 17.473/2021, que exige a presença de deficiência moderada, grave ou gravíssima - Laudo do IMESC que apontou a ausência de deficiência - Autora,

Ementa:
APELAÇÃO - PROCEDIMENTO COMUM - IPVA – Pretensão da Autora de ter reconhecido o direito à isenção nos exercícios de 2022 e seguintes, sob o fundamento de que possui deficiência física – Lei Estadual no 13.296/2008, com a redação da pela Lei Estadual no 17.473/2021, que exige a presença de deficiência moderada, grave ou gravíssima - Laudo do IMESC que apontou a ausência de deficiência - Autora, contudo, que já goza de benefícios fiscais por ser pessoa com deficiência - Dúvida sobre a real condição da Autora – Necessidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia - Sentença anulada, de ofício, com o retorno dos autos à origem para a produção de prova – Recurso prejudicado.